Tribunal: TJMT
Processo: 1000983-91.2022.8.11.0013
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000983-91.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), ROSARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 872.483.871-34 (RECORRIDO), WELITON SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.501-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – TRANSFERÊNCIA DO VALOR PARA CONTA BANCÁRIA DIVERSA DA SOLICITADA PELA AUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL –

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA -
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos pelo
Banco Santander (Brasil) S/A
contra a decisão proferida por este órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo reclamado e negou-lhe provimento.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão e contradição na decisão embargada, no que concerne à ausência de comprovação de situação a ensejar a indenização por danos morais.

Ao final, requer a reforma do julgado, além de prequestionar a matéria.

A embargada apresentou contrarrazões no id. no 155916182, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios, bem como pela condenação do embargante em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:
Com relação aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
na

medida em que procedeu a transferência do valor do empréstimo em conta bancária diversa da solicitada pela parte autora
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
EMPRÉSTIMO. DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO EM OUTRA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA
, A QUAL ESTAVA NEGATIVA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM QUE CONSTOU
SOLICITAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA DIVERSA
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJRS - Recurso Cível, No 71007088917, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 23-11-2017) (grifei)

Diante disso,
foi mantido o
quantum
indenizatório fixado pelo Juiz singular,
no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de danos morais,
que se encontra em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido
.

Também, como medida de caráter pedagógico.

Logo
, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

De outro norte, cumpre registrar que
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Ainda, objetiva prequestionar a matéria, entretanto,
o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado no id. no 155916182, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que o embargante tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023